Tribunal: TJES
Processo: 5003867-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003867-93.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: JAILTON EURIDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003867-93.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO VOTORATIM S/A

RECORRIDO: JAILTON EURIDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EMBUTIDA. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAILTON EURIDES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente ter firmado a CDC nº 352064153 com o requerido para financiamento do veículo FIAT/Strada CD Adventure 1.8 16V, placa HJL0447. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de juros, tarifa de cadastro, IOF, registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em contestação (ID 7916574), o requerido sustenta que as cobranças encontram-se previstas em contrato.

A sentença (ID 7917195) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a abusividade da cláusula contratual referente a cobrança de “Tarifa de Avaliação”, no valor de R$ 250,00 e "Seguro Prestamista”, na quantia de R$ 238,08;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar ao requerente, a quantia de R$ 976,16, correspondente ao dobro do valor total pago, a título de tarifa de tarifa de avaliação e seguro prestamista, quantia sobre a qual deverá incidir remuneração, a partir da data do ajuizamento da presente ação, a ser apurada tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que mencionada taxa, já engloba, a correção monetária e os juros moratórios
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7917197), questionando a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e seguro prestamista, bem como a impossibilidade de se determinar a restituição em dobro. Pretende, ainda, a substituição dos juros e correção pela taxa SELIC.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona duas tarifas da
CDC nº 352064153, passo a analisá-las separadamente.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

No caso dos autos, a cobrança de seguro auto foi embutida pelo recorrente no contrato principal, conforme ID 7916576 - Pág. 5 e vinculado diretamente à seguradora Icatu Seguros S/A, afastando a tese de que o mesmo foi contratado de forma livre e espontânea pelo autor. Assim, o valor cobrado deve ser devolvido ao autor (R$ 238,08).

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (7916576 - Pág. 13 e 14– mero preenchimento de formulário padrão que pode ser feito pela própria concessionária), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Em relação à forma de atualização, a própria sentença já contempla a aplicação da Taxa Selic, conforme requer o recorrente, não havendo motivos para irresignação.

Por fim, no que tange à repetição do indébito, vale dizer que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Considerando-se que há entendimento consolidado pelo C. STJ desde 2018 acerca da abusividade das referidas tarifas (Tema Repetitivo 958) e que as instituições financeiras permanecem realizando a cobrança destas, entendo que a conduta em questão fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Portanto, no presente caso, entendo que o recorrido deve ser restituído em dobro pelos valores que lhe foram cobrados indevidamente pelas tarifas abusivas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de provimento parcial do recurso para afastar a abusividade da tarifa de avaliação.

Nos termos do relatório, a instituição financeira recorrente defende a ausência de abusividade na cobrança das seguintes rubricas do contrato de financiamento firmado entre as partes: i) seguro prestamista; ii) tarifa de avaliação.

Quanto a abusividade na cobrança do
seguro prestamista
, registro que coaduno com o mesmo entendimento lançado no voto de Vossa Excelência.

Por outro lado, em relação à
tarifa de avaliação
, entendo que assiste razão ao Banco recorrente.

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
(Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Banco a pagar ao requerente/recorrido o valor desembolsado a título de tarifa de avaliação, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.